Tribunal: TJES
Processo: 0022352-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022352-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERA DE ROCAS SL e outros

APELADO: ARNALDO DO NASCIMENTO VIEIRA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE SÓCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu Ação de Cobrança, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), por inadequação da via eleita.

2. A pretensão de cobrança origina-se de contrato de mútuo celebrado entre sócios de pessoa jurídica, utilizado pelo devedor para integralização de capital social. O pagamento foi submetido a condição suspensiva vinculada à obtenção de "resultados positivos" pela sociedade empresária.

3. A parte apelante sustenta o *error in procedendo*, defendendo a adequação da via, visto que (i) a sociedade empresária já se encontra extinta por distrato extrajudicial, tornando impossível a ação de dissolução exigida pelo juízo, e (ii) a dívida possui natureza de mútuo pessoal autônomo, não se confundindo com apuração de haveres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em (i) definir se a Ação de Cobrança é a via processual adequada para a pretensão de adimplemento de mútuo entre sócios, notadamente quando a pessoa jurídica já se encontra extinta; e, superada a preliminar, (ii) analisar o implemento da condição suspensiva (obtenção de "resultados positivos") para fins de aferição da exigibilidade da obrigação e da ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configura
error in procedendo
a extinção do feito por inadequação da via eleita sob o fundamento da necessidade de Ação de Dissolução de Sociedade, quando a pessoa jurídica correspondente já se encontra formalmente extinta por distrato social arquivado na junta comercial, o que torna a via judicial da dissolução juridicamente impossível.

6. A pretensão fundada em contrato de mútuo celebrado autonomamente entre os sócios, ainda que o valor tenha sido destinado à integralização de capital, não se confunde com a apuração de haveres societários, sendo a Ação de Cobrança o meio processual adequado para a satisfação do crédito pessoal.

7. Anulada a sentença terminativa por vício procedimental, e estando o processo devidamente instruído (causa madura), impõe-se o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, em observância ao princípio da primazia da resolução de mérito e conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

8. Em obrigação sujeita a condição suspensiva (art. 125, CC), incumbe à parte autora o ônus de provar o implemento do evento futuro e incerto (art. 373, I, CPC), pois somente a partir desta verificação o direito se torna exigível e inicia-se o prazo prescricional (*actio nata*), nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

9. A parte autora não se desincumbe do ônus probatório quando sua tese é intrinsecamente contraditória, ao reputar um resultado positivo anterior como "insuficiente" para implementar a condição e, simultaneamente, alegar o implemento com base em resultado posterior de valor inferior.

10. A pretensão de cobrança deve ser rejeitada quando, da análise da condição suspensiva, extraem-se duas conclusões alternativas, ambas desfavoráveis à pretensão autoral: (i) se adotada a interpretação literal da condição, seu implemento ocorreu em marco temporal que atrai a prescrição da pretensão (art. 206, § 5º, I, CC); (ii) se adotada a interpretação teleológica defendida pela parte autora, não há prova do implemento da condição, resultando na inexigibilidade da obrigação (art. 125, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para anular a sentença. No julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, CPC), pedido julgado improcedente.

*Tese de julgamento:* 1. É adequada a Ação de Cobrança, e não a Ação de Dissolução, para a pretensão de adimplemento de contrato de mútuo autônomo firmado entre sócios, mormente se a pessoa jurídica já foi extinta extrajudicialmente. 2. Incumbe à parte autora o ônus de provar o implemento de condição suspensiva (art. 373, I, CPC), sendo a pretensão improcedente se (i) a prova do implemento resulta na ocorrência da prescrição da pretensão (art. 206, § 5º, I, CC) ou (ii) a prova é insuficiente para demonstrar o implemento da condição, tornando a obrigação inexigível (art. 125, CC).

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 125; Código Civil, art. 199, I; Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 4º; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença e, passando ao julgamento do mérito, por estar a causa madura, julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MINERA DE ROCAS SL, irresignada com a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de ARNALDO DO NASCIMENTO VIEIRA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a MINERA DE ROCAS SL interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao extinguir o feito por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a via correta seria a ação de dissolução de sociedade, pois a pessoa jurídica em questão (Mibasa Granitos LTDA) já se encontra formalmente extinta por liquidação voluntária desde 2019, o que inviabilizaria a propositura de tal demanda; (b) que a Ação de Cobrança é a via adequada, uma vez que a demanda não versa sobre direito societário, mas sim sobre o inadimplemento de um contrato de mútuo autônomo firmado entre as partes, não se confundindo as pessoas dos sócios com a pessoa jurídica; e (c) subsidiariamente, que o procedimento comum adotado é o mesmo previsto para a ação de dissolução, devendo ser observada a primazia da resolução do mérito.

O Apelado, ARNALDO DO NASCIMENTO VIEIRA, apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022352-51.2018.8.08.0024

APELANTE: MINERA DE ROCAS SL

APELADO: ARNALDO DO NASCIMENTO VIEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, MINERA DE ROCAS SL, visando anular a sentença (ID 11899504, mantida pela ID 11899512) que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

Antes de adentrar nas questões controvertidas no presente feito, cumpre delinear o contexto fático em que alicerçada a controvérsia.

Depreende-se dos autos que a Autora/Apelante (MINERA DE ROCAS SL) e o Réu/Apelado (ARNALDO DO NASCIMENTO VIEIRA) eram sócios da pessoa jurídica MIBASA GRANITOS LTDA., na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) e 15% (quinze por cento) do capital social, respectivamente.

Em abril de 2007, as partes celebraram contrato (fls. 21/22) por meio do qual a Autora, sócia majoritária, aportou a totalidade do capital social, incluindo o valor de R$ 1.443.872,02 referente à quota-parte do Réu. Na Cláusula Terceira, o Réu reconheceu este valor como "importância devida" à Autora, denotando tratar-se de um empréstimo de valor.

A obrigação de pagamento, contudo, foi submetida a uma condição suspensiva, prevista na Cláusula Quarta:

"4- CLAUSULA QUARTA – ARNALDO DO NASCIMENTO VIEIRA, comprometo-me a pagar ou devolver a referida importância a empresa MINERA DE ROCAS S.L. a medida que a empresa MIBASA GRANITOS LTDA., venho apresentar resultados positivos nas suas transações comerciais, QUE cujo valor também poderá ser pago como forma de reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos desde a fundação da empresa no ano 2000 até os dias atuais." (
sic)

Em 02.08.2018, a Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança, alegando que a condição ("resultados positivos") foi implementada, mas o Réu não adimpliu o débito.

O Réu, em sua defesa, alegou (i) a prescrição quinquenal (art. 206, §5º, I, CC), argumentando que o primeiro resultado positivo teria ocorrido em 31/12/2008 (R$ 8.708,25), deflagrando a
actio nata
naquela data; e (ii) a quitação da obrigação pela via alternativa prevista na própria Cláusula Quarta, qual seja, o "reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos" como administrador da MIBASA de 2000 a 2007.

A Autora, em réplica (ID 11899507), impugnou a prescrição, alegando que o resultado de 2008 era "insuficiente" para quitar a dívida, e que a condição somente se implementou em 2015, quando a empresa teria apresentado resultados expressivos.

O Juízo
a quo
, na sentença pela sentença ora impugnada, extinguiu o feito sem mérito, por entender que a via adequada seria a Ação de Dissolução de Sociedade.

Feito este breve escorço histórico-processual, passo ao exame das questões objeto do presente recurso.

Conforme brevemente delineado, denota-se dos autos que o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito (ID 11899504) por ausência de interesse de agir, modalidade adequação, ao fundamento de que a pretensão de ressarcimento de valores aportados para integralização de capital social deveria ser veiculada por meio de Ação de Dissolução e Liquidação de Sociedade, e não por Ação de Cobrança.

Contudo, restou demonstrado pela Apelante que a empresa MIBASA GRANITOS LTDA. – pessoa jurídica da qual as partes eram sócios – já se encontra formalmente extinta.

Com efeito, o Distrato Social da MIBASA GRANITOS LTDA (ID 11899508) foi devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) em 29 de agosto de 2019, antes mesmo da prolação da sentença extintiva.

Neste contexto, a exigência de ajuizamento de uma Ação de Dissolução de Sociedade (art. 1.033 e ss. do Código Civil) pressupõe, logicamente, que a sociedade exista. Se a pessoa jurídica já foi dissolvida extrajudicialmente e extinta, a via judicial da dissolução torna-se juridicamente impossível por perda superveniente de objeto.

A sentença, portanto, partiu de uma premissa fática equivocada – a de que a MIBASA estaria ativa – para extinguir o feito, violando o princípio da primazia do julgamento de mérito (Art. 4º, CPC).

Ainda que assim não fosse, denota-se que a pretensão autoral não se destina à eventual apuração de haveres ou dissolução parcial de sociedade, conforme se aventou na sentença objurgada. A causa de pedir e o pedido têm por embasamento contrato de empréstimo celebrado exclusivamente entre os sócios da pessoa jurídica extinta MIBASA, avença esta que não se confunde com qualquer ato constitutivo ou de alteração societário, embora o produto do empréstimo tenha sido utilizado pelo Apelado para fins de integralização do capital social.

Considerando este contexto, denota-se que a ação de cobrança, de fato, mostra-se como via processual adequada para o atendimento da pretensão autoral.

Nesses termos, acolho a alegação processual suscitada para anular a r. sentença por
error in procedendo
.

Diante da anulação da sentença terminativa e estando o processo devidamente instruído, com as partes tendo se manifestado em alegações finais (IDs 11899501 e 11899502) e tendo sido realizada a instrução oral requerida (ID 11899500), passo ao julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a demanda encontra-se madura para apreciação.

A controvérsia de mérito gravita, primeiramente, em torno da ocorrência da prescrição.

O Réu/Apelado sustenta em sua defesa que a pretensão autoral está prescrita.

Para tanto, alega que o contrato entabulado entre as partes (fls. 21/22) estipulou como condição da obrigação de pagamento a "apresentação de resultados positivos pela empresa MIBASA", conforme previsto na supracitada cláusula quarta
.

Quanto ao ponto, as partes não controvertem que cuida-se de condição suspensiva dos efeitos da obrigação, nos termos do disposto no art. 125, do Código Civil, cujo teor preceitua que “
Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa
”.

Segundo o Apelado, o primeiro resultado positivo ocorreu em 31/12/2008, no valor de R$ 8.708,25 (fl. 216). Sendo este o implemento da condição, o prazo prescricional (Art. 199, I, CC) começou a fluir nesta data.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular (Art. 206, § 5º, I, CC), o prazo de 5 (cinco) anos findou em 31/12/2013. A ação, contudo, só foi ajuizada em 2018, estando fulminada pela prescrição.

A Autora/Apelante, por sua vez, tanto em réplica (fls. 606/618) quanto na apelação refuta a prescrição, sob o argumento de que a condição deve ser interpretada à luz da boa-fé (Art. 422, CC). Alega que “
diferentemente do alegado, a condição não se implementou em 31/12/2008, já que nesta data a empresa não teve resultado suficiente para que o Réu pa
g
asse o valor do empréstimo
” (fls. 610)

De acordo com a tese defendida, a condição somente teria sido implementada em 2015, data em que aponta ter havido lucro apto (fl. 27/30), tornando a ação de 2018 tempestiva.

Ocorre que a tese da Apelante se mostra intrinsecamente contraditória e, em última análise, contraria sua própria pretensão.

Isto porque se
a Apelante alega que o resultado positivo de 2008
(fls. 24/26)
,
que alcançou a monta de
R$ 8.708,25 é "insuficiente" para implementar a condição, o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao resultado de 2015,
em que o resultado perfez o valor de
R$ 3.070,00 (fl. 3
0
), que se revelou ainda menor que o de 2008.

Não há lógica em considerar que um lucro de aproximadamente R$ 3.000,00 implementaria a condição de pagamento de R$ 1.4 milhão, ao passo que o lucro de R$ 8 mil (anterior) não a implementaria por "insuficiência".

Ademais, cabia à Autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o implemento da condição suspensiva que tornaria a dívida exigível.

De outro lado, a
o sustentar que a condição depende de um "resultado suficiente" (tese que não está expressa na Cláusula Quarta), a Apelante atraiu para si o ônus de demonstrar quando esse resultado "suficiente" ocorreu. Contudo, não produziu nenhuma prova nesse sentido, a
exemplo de
uma perícia contábil nos livros da MIBASA que atestasse um lucro apto em algum momento específico.

Temos, assim, duas hipóteses, ambas desfavoráveis à Apelante: (a) Se for considerada a interpretação literal do contrato (tese do Réu), de modo a bastar meros "resultados positivos", ter-se-ia por implementada a condição em 2008, e a pretensão estaria prescrita desde 2013 e (b) Se for considerada a interpretação teleológica adotada pela Apelante (resultado "suficiente"), a condição não se implementou, pois o resultado de 2015 (R$ 3.070,00) é manifestamente insuficiente para o adimplemento, de modo que a Autora não de desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de qualquer outro resultado apto.

Seguindo a própria linha argumentativa da Apelante – de que a condição não se implementou por insuficiência de valores –, a obrigação de pagar nunca se tornou exigível, porquanto ineficazes seus efeitos, nos termos do art. 125, do Código Civil, cujo teor preceitua que “
Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa
”.

Neste contexto, em qualquer dos cenários (prescrição ou não implemento da condição), a pretensão de cobrança não merece prosperar.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença por
error in procedendo
e, passando ao julgamento do mérito por estar a causa madura, julgo improcedente a pretensão autoral.

É como voto.